Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO PORTAL ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPORTÂNCIA PAGA E INDEVIDAMENTE COBRADA DO CONSUMIDOR. DEVIDA RECUPERAÇÃO DE FALSO CONSUMO. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Corte Especial do colendo STJ já decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações - publicação no DJe e por meio eletrônico (Lei n. 11.419/2006) - deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico.
2. O dever de organização processual impõe tanto ao magistrado como às partes a necessária cooperação e a adoção de providências necessárias para o constante saneamento da demanda. Na hipótese, foi possibilitada à autora reconvinda o pleno conhecimento e manifestação acerca das manifestações apresentadas pela parte ré durante a instrução probatória. Não se constata qualquer prejuízo causado à autora apelante (art. 282, § 1o, do CPC) tampouco se vislumbra violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
3. A cobrança de fatura paga viola o conteúdo estabelecido no parágrafo único do art. 42 do CDC. Legítima a condenação à repetição dobrada.
4. As faturas apresentadas aos autos elucidam a falsa redução de consumo de energia. Reputados devidos os valores cobrados pelo procedimento de recuperação de falso consumo, não há que se falar na declaração de inexistência de débitos.
5. Por não vislumbrar a existência de falha, defeito, ou ocorrência de fato do serviço causador de lesão à personalidade da autora, não é possível concluir pela presença de dano imaterial a ser indenizado (arts. 186 e 927 do CC/02, e arts. 14 e 20 do CDC).
6. Apelos conhecidos e não providos.